Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal.

2. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil.

3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

4. Agravo de instrumento desprovido.